Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714471-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA, F. DE OLIVEIRA MAXIMO AGRAVADO: WEB DESENVOLVE INFORMATICA LTDA, IDESENVOLVE INFORMATICA LTDA, PEDAGOGIA PARA CONCURSO - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a petição de id. 71182772, pela qual as partes requerem a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal antecipada, verifico que não foram apresentadas novas informações ou elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão anteriormente proferida. Assim, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração. À Secretaria, para que proceda ao regular impulso ao recurso, conforme o andamento processual. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator